Tribunal: CARF
Processo: 16682.720315/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720315/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.876 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
SOUZA CRUZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
TAXA DE JUROS UTILIZADA NA APURAÇÃO DOS JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO.
Uma vez que a lei não estabelece que a variação pro rata die é feita a partir da taxa
anual, a lei não estabelece que a taxa a ser rateada é a anual, descabe impugnar cálculo
feito pelo contribuinte, que para o rateio ao dia observou as taxas mensais divulgadas
pelo site da Secretaria da Receita

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720315/2011-46
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720315/2011-46

Janeiro - RJ, através do acórdão 12-69.322, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 85.904,00, e de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), no valor de R$ 33.085,44, lavrados contra o interessado acima
qualificado, referente ao ano-calendário de 2006. Sobre os valores lançados incidiu
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e demais encargos de juros
moratórios.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 19/24), em síntese, o seguinte.
A fiscalização solicitou ao contribuinte que prestasse esclarecimentos acerca do
excesso no valor de juros sobre capital próprio.
Em sua resposta, o contribuinte informou que para os períodos em que não
houve alteração no patrimônio líquido (PL), o cálculo dos JCP foi feito multiplicando-
se a soma total das contas que integram o PL no início do período de apuração pela
TJLP do trimestre. Já nos períodos em que houve alterações no PL, o cálculo foi feito
aplicando-se a TJLP pro rata dia, a partir do momento em que essas variações
integraram o Patrimônio Líquido. A empresa também apresentou demonstrativo
detalhado do cálculo dos juros sobre capital próprio pago aos acionistas relativos a
2006 e 2007, contendo os limites de dedutibilidade.
Segundo a fiscalização, de acordo com a planilha apresentada pelo contribuinte,
foi utilizada a metodologia de juros simples para a apuração dos limites estabelecidos
pela lei para a dedução dos juros sobre capital próprio. Além disso, apesar de o
próprio contribuinte ter declarado que deveria ser utilizada a TJLP pro rata
dia,quando houvesse variação no Patrimônio Líquido, verificou-se na planilha
apresentada que ele utilizou a TJLP mensal em todos os trimestres.
Assim, foi lavrado o Termo de Intimação no 2 em que foi solicitado ao
contribuinte que apresentasse o cálculo dos JCP utilizando a variação pro rata dia da
TJLP.
Em resposta a esse Termo, foi apresentada planilha com a composição do PL e
suas variações, discriminando a data de ocorrência das mesmas. De posse desses
elementos, foi refeita a apuração dos limites legais para a dedução dos juros sobre
capital próprio pagos, considerando a variação pro rata dia da TJLP.
A fiscalização constatou que as taxas utilizadas pelo contribuinte para o cálculo
dos juros sobre o capital próprio não correspondem à metodologia pro rata dia. Para
determinados montantes o cálculo do contribuinte foi feito aplicando taxa
proporcional mensal e para outros valores ele utilizou taxa proporcional diária.
Em decorrência desta alternância na metodologia do cálculo do contribuinte, ora
calculando pela variação mensal, ora calculando pela variação diária, a fiscalização
apurou diferenças no valor total dos juros correspondente ao 1o trimestre de 2006.
O cálculo dos JCP efetuado pela fiscalização foi elaborado de acordo com o
método descrito a seguir:
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720315/2011-46

Para encontrar a taxa diária de remuneração do capital próprio, inicialmente,
dividiu-se a TJLP anual por 365 (número de dias do ano). No caso do 1o trimestre de
2006, a fiscalização encontrou a taxa de 0,0247% ao dia (9% ao ano dividido por 365
dias).
Para o valor do PL no início do trimestre, multiplicou-se a taxa diária
(0,0247%) pelo número de dias do mesmo, ou seja, 90 (31 dias de janeiro, 28 dias de
fevereiro e 31 dias de março). Dessa forma, para o saldo inicial do PL foi utilizada a
taxa trimestral de 2,2192%, apurada pela metodologia pro rata dia.
Com relação às alterações ocorridas no PL ao longo do 1o trimestre de 2006, foi
adotada a mesma lógica da metodologia anterior, ou seja, multiplicou-se a taxa diária
(0,0247%) pelo número de dias decorridos entre a data de cada evento e o último dia
do trimestre, conforme planilha a seguir:
Datada
Movimentação no PL
Evento
TJLP
anual
TJLP
anual/ 365
N9 de
Dias
TJLP pro
rata dia
31/01/2006 Aumento da reserva de Capital
9%
0,0247%
60 1,4795%
28/02/2006 Aumento da reserva de Capital
9%
0,0247%
32 0,7890%
27/03/2006 Dividendos Prescritos
9%
0,0247%
5 0,1233%

Assim, foi apurada a diferença entre o valor da dedução relativa aos Juros sobre
Capital Próprio na DIPJ e o valor que deveria ter sido deduzido, considerando a
variação pro rata dia da TJLP, de acordo com a legislação, conforme quadro a seguir:
Data da

TJLP

Valor

Movimentação

TJLP pro rata
Valor
deduzido

doPL
Valor
Evento
anual dia
dos JCP
na DIPJ
Diferença
01/01/2006
1.652.992.161,47 PL - Saldo Inicial
9%
2,2192%
36.682.839,75

37.192.091,70

367.616,03
31/01/2006
8.940.217,16 Reserva de Capital
9%
1,4795%
132.266,23
28/02/2006
1.183.135,29 Reserva de Capital
9%
0,7890%
9.335,42
27/03/2006
27.796,73 Dividendos Prescritos 9%
0,1233%
34,27
Total do Trimestre
36.824.475,67

Por todo o exposto, a fiscalização efetuou os lançamentos de ofício do IRPJ e da
CSLL calculados com base no valor de JCP que não foi adicionado ao lucro líquido
para apuração do lucro real e para a apuração da base de cálculo da CSLL do 1o
trimestre do ano de 2006.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Inconformado, o interessado apresentou impugnações, em 18/04/2011 (fls.
1.007/1019 – IRPJ; fls. 937/949 - CSLL), requerendo que os autos de infração sejam
julgados inteiramente improcedentes ou, ao menos, sejam anuladas as multas e os
juros de mora cobrados (art. 100 do Código Tributário Nacional), alegando, em
síntese, o seguinte:
. que os autos de infração ora combatidos não merecem prevalecer, uma vez que
tomou como base para calcular o limite de dedutibilidade do JCP, as taxas mensais da
TJLP, divulgadas pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil em seu Sítio.
. que não há na legislação normal legal ou infra legal que indique o método de
cálculo pro rata dia da TJLP, sendo o único insumo para o cálculo a taxa fornecida
pela RFB.
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720315/2011-46

. que o cálculo efetuado foi o seguinte: (i) nos meses em que não houve
movimentação do PL, aplicou-se a taxa mensal fornecida pela RFB sobre o total do
PL e (ii) nos meses em que houve movimentação, a taxa mensal obtida no site da RFB
foi dividida pelo número de dias do mês em que houve aumento ou diminuição do
total das contas de patrimônio para a apuração da taxa pro rata dia a ser aplicada ao
saldo das contas do PL, remunerando o montante pelo tempo em que de fato
integraram o patrimônio da autuada.
. que por esse sistema, efetivamente, se utilizou da taxa pro rata dia, tendo
como norte o único insumo que lhe era disponível, a TJLP mensal (0,75%) fornecida
pela RFB, em postura completamente em acordo com o único dispositivo legal que
rege a matéria, o art. 9° Da Lei 9.429/95 e as próprias orientações da RFB
consubstanciadas na divulgação da taxa TJLP mensal em seu Sítio.
. que pela sua metodologia de cálculo, pode-se constatar que no lo trimestre de
2006 tudo foi rigorosamente feito em conformidade com a TJLP divulgada no site da
Receita Federal para esse trimestre, que foi de 2,2500%, ou seja, 3 x 0,75%.
. que, com a adoção dessa forma de cálculo, para apurar a taxa pro rata dia,
dividiu a taxa mensal pelo número de dias do mês, neste caso, encontrando 0,0242%
para os meses de janeiro e março, que têm 31 dias, e 0,0268% para o mês de fevereiro,
que tem 28 dias.
. que o autuante, por sua vez, elegeu um método próprio de cálculo que, apesar
de bastante racional, não encontra respaldo na legislação de regência, ou seja, o fiscal
ao exercer ato de lançamento plenamente vinculado, elegeu discricionariamente um
método de cálculo em que dividia a taxa estimada anual por 365 dias reduzindo o
limite de dedutibilidade sobre o JCP distribuído no lo trimestre de 2006 dos 2,2500%,
publicados no site da Receita Federal, para 2,2192%, apurada pela multiplicação da
taxa diária de 0,0247% por 90 dias.
. que na ausência de uma previsão legal expressa, buscou conforto para efetuar
seu cálculo nos valores para TJLP mensais publicados pela própria Receita Federal do
Brasil em seu Sítio. Ora, não é possível conceber a subsistência de uma autuação que
puna o contribuinte que, na ausência de regimento legal, adota como regra de conduta
para apuração de seus tributos o método e os valores sugeridos pela própria RFB.
. que o cálculo efetuado pelo fiscal violou o princípio da legalidade, de que trata
o art. 150, inciso I, da CF/1988, e o disposto no art. 142 do CTN.
. que agiu de boa fé ao seguir a orientação do Fisco ao utilizar a TJLP mensal de
0,75%; que ao lavrar essa autuação, o autuante flagrantemente violou o Princípio da
Confiança Legítima, que deve prevalecer no caso concreto para evitar que o
contribuinte seja punido por atender as determinações do próprio Fisco.
. que não pode se conformar quanto à aplicação da multa de 75%, com base no
art. 44, I, da Lei no 9.430/96; que deve ser aplicada a norma constante do art. 100 do
Código Tributário Nacional, em cujo parágrafo único se determina que, entre outras
hipóteses ali indicadas, deve ser excluída a imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo relativamente ao
procedimento adotado em conformidade com os atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas.
. que a própria RFB tratou de preencher as lacunas do art. 9o da Lei 9.249/95,
fazendo publicar em seu Sítio a taxa TJLP mensal e jamais questionou a utilização
dessa taxa como base para cálculos do limite do JCP que poderá ser deduzido da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, não podendo agora, de maneira amplamente
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720315/2011-46

discricionária, modificar as regras do jogo para imputar pesada multa ao contribuinte
que adotou suas orientações.
. que ao presente caso se aplica também a norma prevista no art. 112 do CTN.
. que no caso em tela, não há duvidas que do ponto de vista global, o método de
cálculo adotado pela autuada não causa maiores prejuízos ao fisco, já que se em
alguns meses o limite pode ser ligeiramente maior, em favor do contribuinte, nos
meses subsequentes o limite calculado pela autuada é menor do que o do fiscal
autuante, representando um menor pagamento de JCP, com a consequente redução da
despesa com esses juros e o aumento da receita tributável pelos impostos sobre a
renda.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CÁLCULO DO VALOR
DEDUTÍVEL.
A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
CSLL. DECORRÊNCIA.
Subsistindo a matéria fática que ensejou o lançamento matriz (IRPJ), igual
sorte colhe o auto de infração lavrado por mera decorrência, tendo em vista o
nexo causal existente entre eles.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Dos requisitos de admissibilidade
O interessado tomou ciência dos autos de infração em 23/03/2011 tendo
protocolizado as impugnações em 18/04/2011. Sendo assim, as impugnações são
tempestivas e atende aos demais pressupostos, razão pela qual delas tomo
conhecimento.
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720315/2011-46

Do mérito
A controvérsia nos autos cinge-se ao cálculo dos juros sobre o capital próprio
deduzidos, especificamente no que se refere à apuração da variação pro rata, da Taxa
de Juros de Longo Prazo – TJLP. Houve divergência entre as apurações efetuadas pela
fiscalização e pelo interessado, culminando com a lavratura dos autos de infração.
A seguir, traz-se a legislação pertinente ao tema:
O art. 9o da Lei 9.249/1995, matriz legal do art. 347 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999, dispõe o seguinte:
“Art. 9° - A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.”
No mesmo sentido, transcreve-se o art. 29 da Instrução Normativa SRF no
11/1996:
“Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.”
Do exposto, constata-se que a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio
(JCP) pagos ou creditados aos sócios e acionistas está limitada à variação pro rata dia,
da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
É possível inferir da Circular do Banco Central do Brasil (BACEN) no 2.722/96
e das recomendações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a TJLP é
obediente ao sistema de capitalização (cálculo exponencial).
A TJLP se apresenta expressa em percentuais anuais e com vigência e
divulgação trimestral, estando o seu cálculo e a sua veiculação a cargo do Banco
Central do Brasil (BACEN).
Portanto, de plano, afasta-se a tese de defesa do interessado de que seria correta
a utilização in casu da TJLP mensal divulgada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil em seu site. Em primeiro lugar, porque não é a Receita Federal do Brasil o
órgão responsável pela divulgação da TJLP, mas sim, o BACEN; em segundo lugar,
as TJLP mensais divulgadas pela Receita Federal do Brasil somente são aplicáveis a
parcelamentos de débitos, conforme expressamente previsto, por exemplo, no Ato
Declaratório Executivo Corat no 79, de 23 de dezembro de 2005, publicado no DOU
de 26.12.2005, a seguir reproduzido:
“O
COORDENADOR-GERAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA-
SUBSTITUTO , no uso de suas atribuições, declara:
Art. 1o A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) mensal, referente aos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2006, aplicável ao Programa de Recuperação Fiscal
(Refis) e ao parcelamento a ele alternativo, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril
de 2000, bem como ao Parcelamento Especial (Paes), de que trata a Lei no 10.684, de
30 de maio de 2003, é de 0,75%. (grifei)
Art. 2o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação.”
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720315/2011-46

Ou seja, a taxa mensal divulgada no site da Receita Federal do Brasil se aplica a
parcelamentos, mas não para cálculo de valores de JCP.
Portanto, desde já, não tem fundamento invocar o parágrafo único do art. 100 do
CTN para excluir a aplicação da multa de 75% e a cobrança dos juros de mora, já que
o interessado, efetivamente, deixou de observar o teor dos atos normativos.
A Resolução do Bacen no 3.333, de 22 de dezembro de 2005, definiu a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) para o primeiro trimestre de 2006.
“O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9o da Lei 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em
sessão realizada em 22 de dezembro de 2005, tendo em vista as disposições da Lei
9.365, de 16 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei 10.183, de
12 de fevereiro de 2001, RESOLVEU:
Art. 1o Reduzir para 9% a.a. (nove por cento ao ano) a Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP) a vigorar no período de 1o de janeiro a 31 de março de 2006, inclusive.
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. (grifei)
Portanto, deve-se partir da TJLP anualizada, para se chegar a TJLP mensal e à
taxa diária de remuneração do capital próprio.
A fiscalização, para encontrar a taxa diária de remuneração do capital próprio,
dividiu a TJLP anual por 365 (número de dias do ano). No caso do 1o trimestre de
2006, a fiscalização encontrou a taxa de 0,0247% ao dia (9% ao ano dividido por 365
dias).
Data venia, não me parece a melhor forma de se encontrar a taxa de
equivalência, já que está se falando de cálculo exponencial. Não é adequado
simplesmente dividir a taxa anual pelo número de dias do ano. Para se converter uma
taxa anual em diária deve-se utilizar a fórmula de equivalência de taxas: 1 + ia = (1 +
ip)n, onde: ia = taxa de juros anual; ip = taxa do período; n = número de períodos.
Assim, faz-se necessário refazer o cálculo dos JCP, para verificar se o montante
de JCP deduzido pelo interessado (R$ 37.192.091,70) encontra amparo na legislação.
Bacen: TJLP anual para o 1o trimestre de 2006: 9% a.a
- Conversão para TJLP mensal:
1 + ia = (1 + ip)n
1 + 0,09 = (1 + ip)12
(1 + 0,09)1/12 = ((1 + ip)12)1/12
1,091/12 = 1 + ip
ip = (1,09)1/12 – 1
ip = 1,0072073 -1
ip = 0,0072073
ip = 0,72073% a.m.

TJLP trimestral – 01/01/2006 a 31/03/2006
ip = (1,0072073)3 -1
ip = 1,021778 - 1
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720315/2011-46

ip = 0,021778
ip = 2,1778%
O saldo inicial da conta do patrimônio líquido (PL) em 01/01/2006 é R$
1.652.992.161,47. Quanto a isso não há controvérsia. Sendo assim, o valor de JCP
dedutível no trimestre está limitado ao montante a seguir:

TJLP

TJLP trimestral
Valor
PL
Valor
Evento
anual
dos JCP
01/01/2006
1.652.992.161,47 PL - Saldo Inicial
9%
2,1778%
35.998.863,29

Em 31/01/2006, consta dos autos que houve mutação patrimonial. Reserva de
capital: R$ 8.940.217,16. Quanto a isso não há controvérsia. Neste caso, deve haver a
atualização pela TJLP para os meses de fevereiro e março/2006 (TJLP bimestral):
ip = (1,0072073)2 -1
ip = 1,014466 - 1
ip = 0,014466
ip = 1,4466% a.b
Sendo assim, o valor de JCP dedutível no trimestre está limitado ao montante a
seguir:

Data da

TJLP

Movimentação

TJLP bimestral
Valor
doPL
Valor
Evento
anual
dos JCP
31/01/2006
8.940.217,16 Reserva de Capital
9%
1,4466%
129.329,18

Em 28/02/2006, consta dos autos que houve mutação patrimonial. Reserva de
capital: R$ 1.183.135,29. Quanto a isso não há controvérsia. Neste caso, deve haver a
atualização pela TJLP para o mês de março/2006 (TJLP mensal). Sendo assim, o valor
de JCP dedutível no trimestre está limitado ao montante a seguir:

Data da

TJLP

Movimentação

TJLP mensal
Valor
doPL
Valor
Evento
anual
dos JCP
28/02/2006
1.183.135,29 Reserva de Capital
9%
0,7207%
8.526,86

Em 27/03/2006, consta dos autos que houve mutação patrimonial. Dividendos
prescritos: R$ 27.796,73. Quanto a isso não há controvérsia. Neste caso, deve haver a
atualização pela TJLP para 4 dias do mês de março/2006 (28 a 31/03/2006). Calcula-
se a TJLP pro rata die.

- Conversão para taxa diária:
Março/2006 (31 dias)
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720315/2011-46

1 + ia = (1 + ip)n
1 + 0,007207 = (1 + ip)31
1,007207 = (1 + ip)31
(1,007207)1/31= ((1 + ip)31)1/31
(1,007207)1/31= 1 + ip
ip = 1,00023167 - 1
ip = 0,00023167
ip = 0,023167% a.d
Para 4 dias:
ip = (1,00023167)4 - 1
ip = 1,000927 - 1
ip = 0,000927
ip = 0,0927%
Sendo assim, o valor de JCP dedutível no trimestre está limitado ao montante a
seguir:

Data da

TJLP

Movimentação

TJLP pro rata
Valor
doPL
Valor
Evento
anual dia
dos JCP
27/03/2006
27.796,73 Dividendos Prescritos 9%
0,0927%
25,77

Em resumo, o valor de JCP dedutível na apuração do lucro real, no 1o trimestre
de 2006, totalizou R$ 36.136.745,10 (35.998.863,29 + 129.329,18 + 8.526,86 +
25,77).
Como o valor deduzido na DIPJ, a título de JCP, foi de R$ 37.192.091,70,
ocorreu um excesso que deveria ter sido oferecido à tributação, no montante de R$
1.055.346,60, que é superior ao valor tributável apurado pelo método utilizado pela
fiscalização (R$ 367.616,03). Em que pese este não ser o mais adequado, in casu,
deve prevalecer, por ser mais benéfico ao interessado, já que é vedado a este órgão
julgador o agravamento do lançamento.
Portanto, pelo exposto, a autuação de IRPJ é procedente.
Com relação à CSLL, a exigência fiscal relativa a esta contribuição é mera
decorrência dos fatos apurados no auto de infração do imposto de renda pessoa
jurídica (IRPJ). Subsistindo o auto de infração matriz (IRPJ), igual sorte deve colher
aquele auto de infração lavrado por mera decorrência, tendo em vista o nexo causal
entre eles.
Portanto, pelo exposto, é procedente a autuação da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).

Do Recurso Voluntário:
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720315/2011-46

Tomando ciência da decisão a quo em 24/10/2014, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 21/11/2014 (fls. 1036), ou seja, tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- o cálculo do limite do JCP foi com base nas taxas mensais da TJLP divulgadas
pela própria RFB;
- cita decisão do CARF a respeito – acórdão no 1301-001.116, de 05/12/2012, que
manteve seu procedimento em mesma situação.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
A questão nodal do presente processo envolve auto de infração, em que o
contribuinte, no período do 1o trimestre de 2006, na apuração do IRPJ e CSLL devidos em
relação a este trimestre, teria calculado incorretamente montante de JCP que foi deduzido das
respectivas base de cálculo, utilizando-se de TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) inaplicável ao
período, pelo que resultaria, no ver da autoridade fiscal, uma dedução superior ao limite
estabelecido na legislação em vigor.
No entender da autoridade fiscal, a taxa estimada anual de TJLP deveria ser
dividida por 365 dias, o que reduziria o limite de dedutibilidade sobre o JCP distribuído pelo
contribuinte no 1o trimestre de 2006, dos 2,2500% (apurados pelo contribuinte) para 2,2192%.
O contribuinte, por sua vez, no cálculo do limite de dedução, calculou com base
nas taxas mensais da TJLP (informadas pela própria RFB).
Em sua defesa, o contribuinte traz posição da matéria, em outra autuação sofrida
da exata mesma matéria, referentes ao 2o, 3o 4o trimestres de 2006, e todos os trimestres de 2007,
objeto de autuação no processo no 16682.720539/2011-58, no qual a DRJ já tinha dado razão ao
procedimento do contribuinte no que tange a este, subindo em recurso de ofício ao CARF, e
julgado em 05/12/2012, consignado no acórdão no 1301-001.116 (sessão de 05/12/2012), em que
a turma, por unanimidade, negou provimento do recurso de ofício e manteve o recurso
voluntário, em que este é a mesma matéria dos autos.
No presente processo, a DRJ manteve a autuação fiscal, no sentido de que se deve
partir da TJLP anualizada, para se chegar à TJLP mensal e à taxa diária de remuneração do
capital próprio.
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720315/2011-46

De acordo com o art. 9o da Lei no 9.249/1995, o índice de remuneração do capital
admitido para fins de apuração do lucro real é a Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP definida
especificamente para o período em que o capital dos sócios ficou à disposição da empresa - no
caso, 1o trimestre de 2006.
Vale registrar que a TJLP é definida, no caso, por períodos trimestrais, e que o
dispositivo legal acima referido estabelece que essa taxa deve ser aplicada "pro rata die", ou seja,
proporcionalmente aos dias em que o capital dos sócios ficou em poder da empresa.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de
um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios ficou
em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do período a que
corresponde a despesa de juros, e, consequentemente, para o registro dessa despesa pelo regime
de competência.
Assim, após analisar e refletir sobre os argumentos esboçados no presente
processo, de ambos os lados, e também analisar o outro processo, entendo que cabe razão ao
contribuinte, entendo que uma vez que a lei não estabelece que a taxa a ser rateada é a anual, e
considerando que a Secretaria da Receita divulga as taxas mensais, descabe impugnar cálculo
feito pelo contribuinte, que observou essas taxas para fazer o rateio diário.
Portanto, valho-me dos mesmos fundamentos utilizados no acórdão no 1301-
001.116 (sessão de 05/12/2012), supracitado.
Transcrevo-os abaixo:
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário refere-se, exclusivamente, ao critério adotado pela
autoridade fiscal para calcular o valor pro rata da taxa de juros sobre o capital próprio.
Inicialmente, diga-se que não prospera a alegação de que a autuação fiscal
remanescente violou o princípio da legalidade, por não ter o fiscal se referido ao
fundamento legal da sua interpretação que conduziu ao cálculo da TJLP. O rateio de
um valor previsto para um período, por uma fração desse período, prescinde de lei que
esclareça como fazê-lo.
Dispõe o art. 9° da Lei n° 9.249/95:
Art. 9° A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
Para calcular a taxa de juros pro rata die, a fiscalização dividiu a taxa anual por
365 (número de dias do ano), multiplicando o valor encontrado pelo número de dias
restantes até o final do trimestre e aplicando sobre cada variação patrimonial.
A Recorrente, diferentemente, utilizou os valores de TJLP mensais divulgados
no site da Receita, e procedeu da seguinte forma: (i) nos casos em que não houve
alteração do patrimônio líquido no mês, aplicou diretamente o valor da TJLP
fornecido pelo site da fornecido pelo site da Receita Federal; (ii) nos casos em que
houve alteração do patrimônio líquido no mês, dividiu o valor da TJLP pelo número
de dias do mês, obtendo a TJLP diária, esta multiplicada pelos dias remanescentes do
mês e, posteriormente, pelo saldo do patrimônio líquido.
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720315/2011-46

O julgador, por seu turno, utilizou critério de juros compostos, não previsto em
nenhum Ato Normativo da Receita Federal, e, portanto, de observância inexigível por
parte do contribuinte.
Uma vez que a lei não estabelece que a taxa a ser rateada é a anual, e
considerando que a Secretaria da Receita divulga as taxas mensais, descabe impugnar
cálculo feito pelo contribuinte, que observou essas taxas para fazer o rateio diário.

Conclusão:
Considerando ao acima exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital